Tribunal: TJSP
Processo: 2094771-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, associação para o mesmo fim e integrar organização criminosa (artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06; e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13). Pleito de revogação da prisão temporária. Superveniente decretação da prisão preventiva. Modificação do título judicial da segregação cautelar. Perda de objeto. Impetração prejudicada.